Tribunal: TJMT
Processo: 1018954-73.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018954-73.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARCIO DA SILVA ROCHA - CPF: 010.463.231-30 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ALESSANDRO MARCIO DA SILVA ROCHA - CPF: 010.463.231-30 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E O DA RÉ PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PROPAGANDA ENGANOSA – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Não
restando configuradas as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente, na forma simples.

Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
ação de repetição de indébito c/c indenização por danos material e moral
movida por
Alessandro Márcio da Silva Rocha
contra
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na restituição do valor cobrado indevidamente, de forma simples, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,
Alessandro Márcio da Silva Rocha recorre sustentando, em apertada síntese, que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, ante a comprovada má-fé da incorporadora. Assevera que o
quantum
indenizatório arbitrado é irrisório frente ao dano moral sofrido, pugnando por sua majoração. Requer a condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por seu turno, MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. também recorre suscitando preliminares de litigância de má-fé e ocorrência da prescrição. No mérito, alega a inexistência de publicidade enganosa, mormente considerando que o autor/apelado não comprovou que o empreendimento possuía registro e ITBI gratuito à época da aquisição da unidade imobiliária. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Autor e ré apresentaram contrarrazões (id. 132969204 e id. 134590689, respectivamente), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso apresentado pela parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Alessandro Márcio da Silva Rocha ajuizou ação de repetição de indébito c/c indenização por danos material e moral por prática de publicidade enganosa contra MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., aduzindo que as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda, para aquisição de um apartamento no empreendimento denominado “
Parque Chapada do Mirante
”, sendo que um dos motivos que o incentivou a realizar a compra foi o fato de a empresa se responsabilizar pelo pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI e das taxas de registro cartorário sobre o bem em negociação.

Asseverou que em todas as publicidades da incorporadora constava a informação acerca da isenção do ITBI e do registro para quem adquirisse um imóvel. Aduziu que assinou toda a documentação perante o cartório, contudo, meses depois, a ré passou a realizar cobranças a título de ITBI e Registro.

Firme em seu propósito, sustentou que procurou solucionar o problema junto à demandada, contudo, foi compelido a realizar o pagamento, na quantia de R$

1.559,49 (mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos),

para que pudesse pegar as chaves do apartamento. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré na restituição em dobro do valor cobrado indevidamente
, além do dano moral correlato.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na restituição do valor cobrado indevidamente, de forma simples, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado,
Alessandro Márcio da Silva Rocha recorre sustentando, em suma, que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro, ante a comprovada má-fé da incorporadora. Assevera que o
quantum
indenizatório arbitrado é irrisório frente ao dano moral sofrido, pugnando por sua majoração. Requer a condenação da apelada ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De outra banda, MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda. também recorre arguindo preliminarmente a litigância de má-fé do autor, ante o ajuizamento de diversas ações tendo por objeto o mesmo contrato, requerendo a sua condenação na penalidade imposta pelo art. 81, do CPC. Ainda em preliminar, defende a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o pagamento da quantia discutida foi realizado em 10.04.2017, contudo, a ação foi ajuizada somente em 01.05.2020.

No mérito, alega a inexistência de publicidade enganosa, mormente considerando que o autor/apelado não comprovou que o empreendimento possuía registro e ITBI gratuito à época da aquisição da unidade imobiliária. Defende a ausência de ato ilícito apto a ensejar a condenação ao pagamento de dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. De proêmio, passo à análise das preliminares arguidas pela MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

No que
tange à condenação do apelado nas cominações da litigância de má-fé, tenho que não restou configurada,
uma vez que para os fins de sua comprovação e consequente condenação nos termos do art. 81, do CPC, faz-se indispensável a demonstração da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80 do mesmo ordenamento, o que não restou demonstrado na espécie.

É de bom alvitre destacar que é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, o que não restou evidenciado nos autos, tendo em vista que a singela existência de outra demanda envolvendo o mesmo contrato, ajuizada anos depois, não configura ato de má-fé processual.

Assim, não
restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação da multa prevista no art. 81, caput, do mesmo diploma legal.

Ademais, além da presença de uma das condutas supraditas, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende, também, da parte adversa comprovar ter sofrido dano processual, circunstância não evidenciada no caso.

Assim,
rejeito a preliminar
.

No tocante à ocorrência da prescrição, é de bom alvitre destacar que o prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de dano moral, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável, à espécie.

Em caso análogo, decidiu esta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E AS COBRANÇAS REALIZADAS POSTERIORMENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTAMENTO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – RESPONSABILIDADE CIVIL
- ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
” (RAC n.

1018778-94.2020.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rela. Desa.

Serly Marcondes Alves, j. 15.09.2021 - negritei)

Assim, tendo o
dies a quo
do prazo prescricional ocorrido 2016 e a ação ajuizada em 2020, é de clareza solar a inocorrência da prescrição, motivo pelo qual
afasto a preliminar
.

Adentrando no mérito recursal, passo à análise conjunta dos apelos.

Inicialmente,
mister
se faz constar que no caso dos autos a discussão travada não se volta à responsabilidade pelo recolhimento do encargo, mas à proposta de oferta divulgada pela construtora de isenção do encargo na compra de uma unidade imobiliária, logo, à vinculação da proposta de compra e venda.

No ponto, entendo que a irresignação da incorporadora não merece acolhida, isto porque, restou comprovado nos autos que a isenção dos encargos (pagamento do ITBI e do registro do imóvel), da unidade autônoma no Condomínio
“
Parque Chapada do Mirante
”
, constou da proposta ofertada publicamente pela construtora, por meio de faixas, folders, anúncios na internet, e inclusive, da própria faixada da empresa à época do lançamento do empreendimento, de sorte que vincula à proposta, se mostrando enganosa a comunicação sem a contrapartida ofertada, como prevê o §1º do art. 37 do Código de Defesa do Consumidor.

É certo que a mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente as características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado, a teor do art. 30 do CDC.

Desta feita, em que pese o ITBI seja destinado ao Fisco Estadual e não à construtora, a propaganda veiculada no sentido de que o ITBI e o Registro do Imóvel eram grátis, e, posteriormente realizada a cobrança dos valores relativos, se mostra indevida, vez que em desacordo com a propaganda que vincula à proposta ofertada, de sorte que a conduta da cobrança do valor implica em verdadeiro abuso de direito, em desacordo com a boa-fé objetiva que deve

a reger as relações contratuais, notadamente, aquelas em que o consumidor integra, razão pela qual os valores pagos

pelo autor a título de imposto estadual e registro cartório são indevidos, devendo-lhe

ser restituídos.

Desse modo, deve a construtora/incorporadora restituir os valores pagos pelo autor, posto que, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, dada a incidência do mencionado art. 30 do CDC, que consagra o princípio da vinculação.

Lado outro, a restituição deve ser na forma simples, como bem pontuou o juiz
a quo
, vez que não evidenciada a má-fé.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO –

PROPAGANDA ENGANOSA
- PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC –– PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão relacionada à responsabilidade civil, decorrente de danos morais, por fato do produto ou do serviço, é quinquenal, a teor do que dispõe o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a ser celebrado e obriga o proponente,

a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

Não há que se reconhecer a responsabilidade por dano moral, apenas em razão da cobrança indevida, por se tratar de mero aborrecimento, insuscetível de responsabilização por dano extrapatrimonial se não houve lesão a direito personalíssimo da parte.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1018901-92.2020.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 24.08.2022 - negritei)

No que tange ao dano moral, esse deve ser afastado, tendo em vista que a cobrança indevida dos encargos por si só não enseja prejuízo extrapatrimonial se não evidenciada lesão ao direito da personalidade da parte.

No caso, a cobrança indevida não repercutiu na esfera personalíssima ou na dignidade do autor, a caracterizar dano moral indenizável, que é indene no caso de restrição indevida do nome, configurando mero dissabor a cobrança imerecida, e, por isso, deve ser afastado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUROS DE OBRA INDEVIDOS APÓS A DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL – TAXA SATI OU SERVIÇO CONGÊNERE – TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. A cobrança dos juros de obra torna-se ilícita somente após o prazo previsto para a entrega do imóvel.

2. É abusiva a “cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel" (repetitivo REsp 1599511/SP – Tema 938).

3.
Mera cobrança indevida não caracteriza dano moral indenizável
”(
RAC n.

1037574-70.2019.8.11.0041,

Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.07.2022 – negritei)

Portanto, afastada a condenação em dano moral, resta prejudicada a análise do
quantum
indenizatório.

Avançando na resolução da celeuma, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do dano material e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Em conclusão, conheço dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo apresentado por
Alessandro Márcio da Silva Rocha
e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022